Tribunal: TJDFT
Processo: 0706656-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706656-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO BISPO NEVES AGRAVADO: TAIS DE ASSUNCAO FELIPE, ARTHUR GURGEL FREIRE SANTOS D E C I S Ã O ALBERTO BISPO NEVES interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo i. juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0707996-88.2018.8.07.0007 ajuizado por TAÍS DE ASSUNÇÃO FELIPE contra os herdeiros de Olandino Pelanda Neves, determinou a expedição de mandado de imissão de posse. No presente recurso, o agravante apresenta, em síntese, os seguintes argumentos: a) nulidade de citação, pois o falecido Olandino não foi citado; b) O herdeiro, ora agravante, teve conhecimento do processo já na fase de imissão de posse; c) O imóvel penhorado é o único bem de propriedade do falecido e de sua família, sendo bem de família. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante já havia alegado a nulidade de citação e da penhora, bem como a impenhorabilidade do bem de família na petição de ID 154405534, autos de origem. A decisão de ID 157223159, autos de origem, indeferiu o pedido de declaração de nulidade de citação e desconstituição da penhora do bem. Foi determinada a regularização do polo passivo. Não houve a interposição de recurso contra a decisão de ID 157223159. Posteriormente foi proferida decisão de ID 185267237, autos de origem, determinando a imissão na posse do imóvel. O agravante não apresentou nenhuma petição nos autos de origem, tendo interposto diretamente o presente recurso. Assim sendo, ao que tudo indica, as matérias ventiladas no presente recurso já foram apreciadas pelo juízo de origem em decisão preclusa, pois não foi interposto o recurso cabível. Em relação à alegação de impenhorabilidade do bem de família, observa-se que não houve manifestação do juízo de origem acerca do tema, sendo que o seu conhecimento diretamente pelo tribunal configura supressão de instância. Desse modo, intime-se o agravante, nos termos do art. 10, do CPC, para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do presente recurso. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora